Tribunal: TCU
Processo: 016.037/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/Ministério da Saúde, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de Cascavel/CE, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, no âmbito do SUS (Proc. 25000.017474/2017-78).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) referente a valores do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos ao fundo municipal de saúde de Cascavel/CE no período de 19/12/2005 a 31/12/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento dos arts. 1o, I, 16, III, "c" e "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 excluir da relação processual as responsáveis Ana Paula Medeiros de Oliveira e Honorata de Paiva Norberto; 9.2 rejeitar as alegações de defesa de Luiz Luciano Menezes de Arruda e Sharliane Monteiro Rocha; 9.3 julgar irregulares as contas de Luiz Luciano Menezes de Arruda e Sharliane Monteiro Rocha, condenandoos ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1 Luiz Luciano Menezes de Arruda: VALOR (R$) DATA 26.400,00 22/09/2006 26.400,00 03/10/2006 51.200,00 24/10/2006 2.800,00 22/03/2007 6.500,00 10/04/2007 51.200,00 14/05/2007 9.3.2 Sharliane Monteiro Rocha: VALOR (R$) DATA 13.200,00 26/06/2007 26.400,00 17/08/2007 15.400,00 21/09/2007 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7 enviar cópia deste acórdão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.